Tribunal: TJSP
Processo: 2097603-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Ilegitimidade "ad causam" – Decisão judicial que reconheceu a ilegitimidade por se tratar de empresa Eireli, já que tem personalidade jurídica distinta da pessoa física que a constitui, julgando parcialmente extinto o processo sem exame de mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, e a condenando em custas corrigidas do desembolsar, e em verba honorária de R$ 3.500,00,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Ilegitimidade "ad causam" – Decisão judicial que reconheceu a ilegitimidade por se tratar de empresa Eireli, já que tem personalidade jurídica distinta da pessoa física que a constitui, julgando parcialmente extinto o processo sem exame de mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, e a condenando em custas corrigidas do desembolsar, e em verba honorária de R$ 3.500,00, observada a assistência judiciária – Alegação de que a empresa consistir em Eireli, nos termos do art. 980-A do CC, que nunca teve qualquer sócio na agravante, até porque a empresa foi constituída com objeto social de comercializar no varejo artigos de vidros, alumínio e a colocação e a instalação dos mesmos, e que os danos causados pela agravada com revenda indevida dos produtos alvo da carta patente MU n. 8400847-4, consignando que o interesse de agir é manifesto, nos termos do art. 17 do CPC, pois a ação declaratória de contrafação, e a agravante tem direito legal e constitucional a obter declaração judicial para conseguir segurança jurídica – Cabimento por fundamento diverso – Por mera análise das peças juntadas aos autos, verifica-se que a agravante, ao contrário do alegado, não se trata de Empresa Individual de de Responsabilidade Limitada (Eireli), visto que sequer a expressão Eireli foi incluída no nome empresarial, conforme disposto no § 1° do art. 980-A do CC – Hipótese na qual se trata de microempresário individual – A pessoa natural que exerce individualmente a mercancia dispõe de um único patrimônio com o qual responde pelas dívidas presentes e futuras, e possuindo uma única personalidade, a recorrente é uma única pessoa, conhecida tanto pelo seu nome de nascimento, como também pelo adotado para o exercício individual da empresa – Legitimidade processual evidenciada – Decisão reformada para afastar a exclusão e a condenação em verbas de sucumbência – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097603-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ENIO
BIANCHI ME, é agravado RESAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097603-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.538
2
VOTO No
: 39.538 (EMP – DIG)
AGRV. No
: 2097603-44.2020.8.26.0000
COMARCA : SANTO ANDRÉ
AGTE.
: ÊNIO BIANCHI ME
AGDO.
: RESAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS METALÚRGICOS
LTDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA Ilegitimidade “ad causam”
Decisão judicial que reconheceu a ilegitimidade por se
tratar de empresa Eireli, já que tem personalidade
jurídica distinta da pessoa física que a constitui,
julgando parcialmente extinto o processo sem exame de
mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, e a
condenando em custas corrigidas do desembolsar, e em
verba honorária de R$ 3.500,00, observada a assistência
judiciária
Alegação de que a empresa consistir em
Eireli, nos termos do art. 980-A do CC, que nunca teve
qualquer sócio na agravante, até porque a empresa foi
constituída com objeto social de comercializar no varejo
artigos de vidros, alumínio e a colocação e a instalação
dos mesmos, e que os danos causados pela agravada com
revenda indevida dos produtos alvo da carta patente MU
n. 8400847-4, consignando que o interesse de agir é
manifesto, nos termos do art. 17 do CPC, pois a ação
declaratória de contrafação, e a agravante tem direito
legal e constitucional a obter declaração judicial para
conseguir
segurança
jurídica

Cabimento
por
fundamento diverso
Por mera análise das peças
juntadas aos autos, verifica-se que a agravante, ao
contrário do alegado, não se trata de Empresa
Individual de de Responsabilidade Limitada (Eireli),
visto que sequer a expressão Eireli foi incluída no nome
empresarial, conforme disposto no § 1° do art. 980-A do
CC
Hipótese na qual se trata de microempresário
individual

A
pessoa
natural
que
exerce
individualmente a mercancia dispõe de um único
patrimônio com o qual responde pelas dívidas presentes
e futuras, e possuindo uma única personalidade, a
recorrente é uma única pessoa, conhecida tanto pelo seu
nome de nascimento, como também pelo adotado para o
exercício individual da empresa
Legitimidade
processual evidenciada
Decisão reformada para
afastar a exclusão e a condenação em verbas de
sucumbência Agravo de instrumento provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Ênio Bianchi
ME dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Edmundo Lellis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097603-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.538
3
Filho, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Santo
André, nos autos da demanda denominada de “ação declaratória c.c.
tutela de urgência” que promove contra Resafer Indústria e Comércio de
Produtos Metalúrgicos Ltda .
Em decisão saneadora, o nobre Magistrado rejeitou a
preliminar de inépcia, por entender que a inicial obedece aos requisitos
legais, especialmente, quanto a lógica entre seus fundamentos e os
pedidos. Em relação ao apontamento de ausência de legitimidade ativa da
empresa Enio Bianchi ME, reconheceu a ilegitimidade por se tratar de
empresa Eireli, já que tem personalidade jurídica diferente da pessoa
física que a constitui, julgando parcialmente extinto o processo sem
exame de mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, e a condenando
em custas corrigidas do desembolsar, e em verba honorária de R$
3.500,00, observada a assistência judiciária. Ponderou que o direito de
que é titular a pessoa física não é um direito ipso jure da pessoa jurídica
também.
Manteve a assistência judiciária, por entender não
haver elementos que contrariem a alegada pobreza, e apontou que o fato
controverso é a existência de contrafação que lesa direito do autor,
salientando a necessidade de perícia, e que não poderia ser aproveitado os
exames periciais de outras lides. Determinou que se procedesse a
pesquisa e indicação de perito engenheiro para atuação no feito, e que a
partir da nomeação, contar-se-ia prazo para manifestação das partes, e
que o laudo em 60 dias, a contar da intimação do perito (fl. 1748-1749 dos
autos originais).
Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo
de instrumento alegando que com a inicial restou demonstrado que a
agravante consiste em empresa Eireli, de propriedade única do
agravante, razão pela qual motiva o interesse de agir no feito, bem como
legitimidade atva, nos termos do art. 17 do CPC, salientando que a ficha
cadastral simplificada perante a Jucesp (fl. 43-44) comprova a empresa
consistir em Eireli, nos termos do art. 980-A do CC.
Diz que nunca teve qualquer sócio na agravante, até
porque a empresa foi constituída com objeto social de comercializar no
varejo artigos de vidros, alumínio e a colocação e a instalação dos
mesmos, e que os danos causados pela agravada com revenda indevida
dos produtos alvo da carta patente MU n. 8400847-4, visto que
impossibilita a agravante de exercer função social da propriedade
intelectual que possui, e logicamente não há consumo no mercado, o que,
por sua vez, resulta na ausência do recebimento dos direitos autorais,
conforme a distributividade das rendas econômicas no mercado de
consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097603-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.538
4
Aduz que é evidente a ofensa a concorrência leal, visto
que a recorrida ao comercializar indevidamente a carta patente
mencionada, causa imposição de barreiras à suplicante ao mercado de
consumo, o que, por usa vez, desencadeia num cerceamento
instransponível ao mercado concorrencial, nos termos do art. 17, caput, II,
IV, da CF, configurando ofensa ao princípio da livre iniciativa, de modo
que se a recorrida comercializa indevidamente produto pertencente à
suplicante, está cometendo concorrência desleal por interferir na oferta de
mercado e consumo, bem como interferir no preço do equilíbrio em razão
de seu ato ilícito.
Argui que todas as ofensas normativas realizadas pela
suplicada apenas corroboram na procedência da demanda, visto que foi
notificada para cessar a comercialização indevida do modelo inventivo
alvo da cara patente UM n. 8400847-4, incidindo a disposição do art. 251
do CC, salientando que ainda não houve a cessação da comercialização
indevida. Consigna que o interesse de agir é manifesto, nos termos do art.
17 do CPC, pois a ação declaratória de contrafação, e a agravante tem
direito legal e constitucional a obter declaração judicial para conseguir
segurança jurídica.
Consigna
que
no
processo
n.
2195776-74.2018.8.26.0000 o E. TJSp já se pronunciou reconhecendo a
legitimidade ativa da agravante, e que o arquivamento de ato constitutivo
de firma individual perante a Jucesp não atribui personalidade jurídica
ao empresário individual, mas apenas regulariza o exercício de sua
atividade empresarial. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão combatida, para que seja afastada a extinção do feito em relação a
agravante, visto que legítimo o seu direito de obter declaração judicial de
contrafação (fl. 1-11).
Desnecessário o recolhimento do preparo, visto que,
conforme constou na própria decisão combatida, a agravante é
beneficiária da gratuidade processual (fl. 1748-1749 dos autos originais).
O efeito suspensivo pleiteado no sentido de obstar a
marcha processual, foi concedido pelo Relator (fl. 22-23).
Contraminuta pelo não provimento do recurso,
salientando que não há como acatar a legitimidade da agravante tão
somente porque o titular da patente é sócio da empresa em questão, e
ainda pelo fato de se tratar de uma Eireli, visto que se trata de uma
pessoa jurídica com personalidade independente e autônoma da
personalidade da pessoa física (fl. 27-30).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097603-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.538
5
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 20 de abril de 2020 (fl.
1751 dos autos originais), e considerada publicada no dia útil seguinte
(4/5/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo foi recebida aos 14 de maio de 2020,
dentro pois do prazo legal de quinze dias úteis, salientando-se que houve
a suspensão dos prazos processuais desde 16 de março de 2020 até 1 de
maio de 2020 (sexta-feira), conforme Resoluções CNJ no 313/2020 e no
314/2020, e Provimentos CSM no 2549/2020, no 2550/2020, no 2551/2020,
no 2552/2020, e no 2555/2020..
Conforme já salientando ao se analisar o pleito
liminar, a solução do presente recurso passa por meio da deliberação
acerca da real condição da recorrente, se se trata de Microempresário
Individual, ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.
E por mera análise das peças juntadas aos autos, se
verifica que a agravante, ao contrário do alegado por si mesma neste
recurso (fl. 5-6), reproduzindo o que havia alegado em réplica (fl. 1333
dos autos originais), não se trata de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (Eireli), que passou a integrar o rol de
pessoas jurídicas com o advento da Lei n. 12.441, de 11 de julho de 2011,
visto que sequer a expressão Eireli foi incluída no nome empresarial,
conforme disposto no § 1° do art. 980-A do CC.
Ademais,
as
peças
dos
autos (ficha cadastral
simplificada fl 43-44 dos autos originais e requerimento de empresário
fl. 643 dos autos originais) demonstram que se trata de
Microempresário Individual.
Cumpre
fazer
algumas
considerações
sobre
microempresário individual, como o caso da agravante, visto que este
Relator já teve a oportunidade de escrever sobre o tema:
No art. 57 do Código Civil revogado adotou-se o conceito de
unidade patrimonial, in verbis : “O patrimônio e a herança
constituem coisas universais, ou universalidades, e como
tais subsistem, embora não constem de objetos materiais”.
Ao comentar a parte final desse artigo, Clóvis Beviláqua
assim esclarecia: “quer isto dizer que o patrimônio e a
herança podem constar somente de direitos e obrigações,
coisas incorpóreas, e, não obstante, conservam a sua
qualidade de coisas universais. É uma noção puramente
doutrinária, acrescida ao exemplo de coisa universal, dada
no começo do artigo”.
O princípio da unidade patrimonial de uma pessoa é, ainda
hoje, mantido. O novo Código Civil, evitando o uso da
palavra “patrimônio” e preferindo a expressão “complexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097603-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.538
6
de relações jurídicas”, distingue os conjuntos de bens de
uma pessoa em duas categorias: as universalidades de
direito e as de fato, definindo a primeira como “complexo
de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor
econômico”, e a segunda como “a pluralidade de bens
singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham
destinação unitária”.
A cada pessoa natural ou jurídica a lei atribui somente
um complexo de relações jurídicas (patrimônio) dotadas de
valor econômico, em uma relação de reciprocidade
funcional de um para um:
[...]
Inexiste, assim, no direito obrigacional brasileiro o efeito
jurídico de privilegiar universalidades separadas, criando
patrimônios destinados a pagar exclusivamente um
conjunto específico de credores. Em se tratando de
empresário individual, todo o seu complexo de relações
jurídicas responde pelas dívidas do empreendimento, como
garantia única da universalidade de credores: civis
trabalhistas, tributários ou empresariais. (Manual de
Direito Comercial e de Empresa, 4a ed., 2005, Saraiva, São
Paulo, p. 61-62).
E também:
Os terceiros credores civis ou comerciais, que contratam
com comerciante, empresário individual
têm, em
garantia dos pactos celebrados, não apenas a parcela do
capital destinado ao comércio, mas todo o seu patrimônio.
Tanto na terminologia do Código Civil de 1916

patrimônio quanto na adotada pelo novo Código Civil
complexo de relações jurídicas
, o sistema obrigacional
brasileiro não se afasta do princípio de manter preservado
o aspecto universal do patrimônio. (Manual de Direito
Comercial e de Empresa, 4a ed., 2005, Saraiva, São Paulo,
p. 65).
O fato de a pessoa natural exercer atividade de
natureza empresarial não a transforma em pessoa jurídica, cujo elenco
taxativo encontra-se nos arts. 41 e 44 do Código Civil de 2002.
A pessoa natural que exerce individualmente a
mercancia dispõe de um único patrimônio com o qual responde pelas
dívidas presentes e futuras. Possuindo uma única personalidade uma
vez que o Direito Pátrio não aderiu à teoria da sociedade unipessoal, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097603-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39.538
7
concedeu a um único indivíduo duas personalidades a recorrente é uma
única pessoa, conhecida tanto pelo seu nome de nascimento, como
também pelo adotado para o exercício individual da empresa.
Ao se admitir duas personalidades para um só
indivíduo se permitiria, também, a separação patrimonial para o exercício
do comércio ao empresário individual, o que não ocorre no Direito
Brasileiro, ex vi do artigo 59 do Código Civil de 1916, reproduzido no
artigo 91 do Código Civil de 2002.
Posto isto, dificuldade alguma há em se verificar que
empresário individual responde com o mesmo patrimônio, em virtude de
esse ser único, a todas as relações obrigacionais oriundas tanto da pessoa
jurídica, quanto da pessoa física, ou seja, o empresário individual possui
um único patrimônio e como tal responde por dívidas pessoais e por
dívidas negociais. É uma única pessoa, com um único patrimônio, não
havendo distinção como ocorre na sociedade, pois esta responde com seus
bens, preservando os bens dos sócios para as dívidas pessoais destes.
No caso concreto, portanto, não havendo distinção
entre a pessoa física e a pessoa jurídica, a microempresa recorrente é sim
o destinatário final do resultado da demanda proposta, de forma que
detém legitimidade processual.
Assim sendo, por fundamentos diversos, evidenciado o
legitimidade processual da agravante, não há como manter a exclusão
determinada, e nem a condenação em verbas de sucumbência, cuja
fixação deve se dar ao final da demanda.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
reconhecer a legimitidade ativa da recorrente, com observação de que as
verbas de sucumbência devem ser fixadas ao final da demanda.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR